Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702958-88.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIVA DA SILVA SCHMIDT, MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA, DJANIRA BEZERRA DA SILVA, DILSE BEZERRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário julgou o feito nos seguintes termos: (...) Diante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de ID 90219620, ressalvando que se trata de partilha de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel objeto do espólio, assim como ressalvados erros, omissões e eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública, e RESOLVO o mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC. Custas processuais, se houver, a serem suportadas pelo requerente, a teor do disposto no art. 89 do Código de Processo Civil. Suspendo, não obstante, a exigibilidade dos consectários, ante a gratuidade judiciária, nos moldes do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Em se tratando de inventário, tramitando sob o rito do arrolamento sumário, dispensável é, portanto, a verificação da quitação do imposto de transmissão, tal como determina o art. 659, §2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, transitada em julgado a sentença, recolhidas as custas, se houver, expeçam-se formal de partilha e alvarás para o resguardo dos interesses dos herdeiros. Nada obstante, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal acerca desta sentença. (...)”. (id. 31407983) Em suas razões recursais o Distrito Federal suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da discussão travada no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, ao analisar a questão dos autos, verifico que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em analisar a matéria relativa ao pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. E sobre o assunto, nota-se que o C. STJ afetou os recursos REsp REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional sobre a matéria (Tema 1.074, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Em decorrência do debate suscitado nos autos, portanto, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos dos recursos especiais supracitados (Tema 1.074/STJ), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora